Tribunal: TJDFT
Processo: 0754132-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de imissão provisória na posse, formulado em ação ajuizada pela agravante, sob alegação de esbulho praticado pelos agravados, que teriam ocupado e locado bem imóvel cuja propriedade seria da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de imissão antecipada na posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do esbulho possessório exige a prévia formação do contraditório, sobretudo quando não se encontra clara a natureza da ocupação do bem.
4. A própria agravante afirma que uma das ocupantes se declara proprietária do imóvel, o que revela a existência de conflito possessório e dominial que demanda instrução mínima.
5. Precedente desta Corte reconhece que, embora haja aquisição regular do imóvel, não se justifica a imissão antecipada na posse antes do exercício do contraditório, devendo ser aguardada a citação da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “A existência de controvérsia sobre a titularidade do imóvel impede a concessão de tutela possessória de caráter antecipatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707013-71.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, p. 24/8/2022.